Tribunal: TJES
Processo: 5001360-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001360-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: HOLZMEISTER ADVOCACIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APELADA SUCUMBENTE EM 25% DOS PEDIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS - RECURSO PROVIDO.

1.
A
autora, ora apelada, ajuizou a presente
ação de embargos opostos à execução fiscal movida pelo Município apelante, por meio da qual a Municipalidade pretende a cobrança de ISS Fixo relativo aos exercícios de 2009 a 2012 da apelada. Todavia, a sentença apenas declarou a inexistência da relação jurídica tributária após 01/03/2010.

2.
Sustenta a apelada que apenas teria sucumbido em 1⁄4 (um quarto) de sua pretensão, de modo que caberia a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que os embargos à execução fiscal buscavam afastar a cobrança do tributo para o exercício de 4 anos (2009 a 2012), e de fato assim determinou a r. sentença, com exceção apenas do ano de 2009.

3.

Da análise da jurisprudência pátria, mostra-se indevida a condenação apenas do Município requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo necessária a reforma do capítulo sentencial para a aplicação do art. 86,
caput
,

do CPC, uma vez que 25% (vinte e cinco por cento) não é considerado sucumbência mínima, afastando-se assim a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC
.

4.
Deve, portanto, a parte embargante/apelada r
esponder pelo pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas processuais, além dos honorários sucumbenciais em favor dos procuradores da parte apelante na importância equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela municipalidade.

5.
Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001360-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: HOLZMEISTER ADVOCACIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) APELADO: RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER - ES5111-A

VOTO

Consoante relatado,
cuida-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença de ID 5377714, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (ID 5377719) proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, ajuizada por
HOLZMEISTER ADVOCACIA – ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “
para, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o Município de Vila Velha e a Embargante/Executada, após 01.03.2010
”.

Condenou, ainda, o Município ao ressarcimento das despesas eventualmente pagas pela embargante, nos termos do art. 39 da LEF, bem como ao pagamento da verba honorária, a qual fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (débitos cujo fato gerador se deu após 01/03/2010, data em que encerrou a relação jurídica que havia entre as partes).

Em suas razões de ID 5377723 sustenta o Município apelante, em suma, que, “
nada obstante a procedência parcial dos pedidos, o ônus sucumbencial fora imposto, integralmente, ao Município apelado
”, não havendo, nesse aspecto, “
o marco divisório dos honorários advocatícios, visto que foram todos destinados ao patrono da parte autora
”.

Requer, assim, que reformada a r. sentença recorrida a fim de que “
seja alterada a configuração dos honorários advocatícios, bem assim o rateio, proporcional, das custas processuais
”, a teor do previsto no art. 86 do CPC.

Em contrarrazões acostadas ao ID 5377726, pugna a parte apelada pela manutenção da sentença, uma vez que “
sucumbiu em parte mínima e irrisória se comparada à integralidade dos pedidos formulados
”, a atrair a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A questão discutida nos presentes autos é singela, assistindo razão à municipalidade apelante acerca da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Cuida-se na origem de ação de embargos opostos à execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra a HOLZMEISTER ADVOCACIA, por meio da qual a Municipalidade pretende a cobrança de ISS Fixo relativo aos exercícios de 2009 a 2012 da apelada.

A sentença recorrida, por sua vez, declarou a inexistência de relação jurídica tributária entre o Município de Vila Velha e o embargante/executado após 01/03/2010.

Desse modo, sustenta a parte apelada que apenas teria sucumbido em 1⁄4 (um quarto) de sua pretensão, de modo que caberia a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que “
os embargos à execução fiscal da apelada buscavam afastar a cobrança do tributo para o exercício de 4 anos (2009 a 2012), e de fato assim determinou a r. sentença, com exceção apenas do ano de 2009. Significa dizer, portanto, em linhas gerais, que a apelada sucumbiu em tão somente 1⁄4 (um quarto) de sua pretensão (...)
”

Da análise da jurisprudência pátria, mostra-se indevida a condenação apenas do Município requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo necessária a reforma do capítulo sentencial para a aplicação do art. 86,
caput,
do CPC, que determina a distribuição proporcional do custeio do processo, uma vez que 25% (vinte e cinco por cento) não são considerados como sucumbência mínima, afastando-se, assim, a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC. No exato sentido, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002161-15.2016.8.08.0069 APTE: VIVO SUPERMERCADO S/A APDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFENSA A HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese o dissabor vivenciado pela parte Apelante não visualiza-se a existência dos danos morais alegados. Isto porque a possibilidade da pessoa jurídica experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc., o que não restou demonstrado nestes autos. 2.
A responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios deve recair na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) em desfavor da apelada, e 25% (vinte e cinco por cento) em face do apelante, em razão da sua sucumbência quanto aos danos morais postulados, não havendo que se falar, nesta hipótese, na aplicação da sucumbência mínima da parte recorrente, contida no parágrafo único do art. 86 do CPC
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória (ES), de de . RELATORData: 03/Feb/2023Órgão julgador: 4ª Câmara CívelNúmero: 0002161-15.2016.8.08.0069Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSAClasse: APELAÇÃO CÍVELAssunto: Indenização por Dano Moral

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Hipótese em que os autos foram instruídos com boletim de ocorrência e documento de atendimento médico e que, da simples leitura dos referidos documentos, somado ao laudo de exame de lesões corporais elaborado pelo Serviço Médico Legal de Linhares – ES, é possível concluir sem imbróglios que o acidente de trânsito ocorrido em 08 de maio de 2019 causou fratura no fêmur esquerdo do autor. 2) Conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020). 3) A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (súmula n° 580 do Superior Tribunal de Justiça). 4)
O autor obteve êxito em apenas 25% (vinte e cinco por cento) do valor pleiteado, razão pela qual extrai-se que o réu saiu vencedor em 75% (setenta e cinco por cento) da demanda, cabendo-lhe arcar com os ônus sucumbenciais à razão de tão somente 25% (vinte e cinco por cento) e o requerente de 75% (setenta e cinco por cento)
. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido.Data: 12/Jun/2023Órgão julgador: 4ª Câmara CívelNúmero: 0006155-32.2020.8.08.0030Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRAClasse: APELAÇÃO CÍVELAssunto: Violação aos Princípios Administrativos

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Recurso da requerida. Sustentada a ocorrência de prescrição relativamente aos valores pagos a título de comissão de corretagem. Acolhimento. Matéria de ordem pública. Observância do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil no caso. Prazo trienal que deve incidir da data do efetivo pagamento dos valores relativos à intermediação imobiliária. Prescrição operada. Pretendida a manutenção da cláusula penal da forma como ajustada entre as partes. Rejeição. Entendimento jurisprudencial que autoriza a fixação da multa rescisória entre 10% e 25% dos valores pagos pelo comprador. Estipulação em 12,5% do valor total do contrato que se revela abusiva. Arbitramento em 25% do valor pago que se mostra adequado. Sentença mantida.
Pleito de redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência mínima da recorrente. Parcial acolhimento. Requerente que sucumbiu na maioria dos seus pedidos. Modificação dos ônus impositiva. Autor que deve arcar com 75% e ré com 25% das custas processuais e honorários advocatícios. Parcial provimento.
Honorários recursais. Impossibilidade de majoração da verba na hipótese. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 0318911-50.2015.8.24.0023; Sétima Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Osmar Nunes Júnior; Julg. 16/11/2023)

Deve, portanto, a parte embargante/apelada r
esponder pelo pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas processuais, além dos honorários sucumbenciais em favor dos procuradores da parte apelante na importância equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela municipalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para redistribuir os ônus sucumbenciais, arcando a
p
arte
apelada com 25% das despesas processuais
(estando a Municipalidade isenta
do pagamento das
custas processuais, nos termos do artigo 39 da LEF)
, mantidos os honorários sucumbenciais dos patronos da apelada nos termos da r. sentença e fixando-se ainda honorários advocatícios sucumbenciais para os procuradores do Município, em percentual de 10% sobre o
proveito econômico obtido pela municipalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
no mesmo sentido.